Tribunal: STF
Processo: ARE 1357228
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LEI N° 8.429/92. INOCORRÊNCIA CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. - Ação civil pública ajuizada pelo MPF contra o réu, ora agravante, para condená-lo ao ressarcimento de danos causados ao erário em decorrência do exercício de atividade privada remunerada concomitantemente á atividade pública em regime de dedicação exclusiva como docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), bem como a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n°8429/92. - A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional. Conforme precedentes das cortes superiores, nos termos do artigo 142, §3°, da Lei n° 8.112/90, o tempo da interrupção não pode exceder a 140 dias, de tal sorte que, findo tal interregno, concluído ou não o processo disciplinar, o prazo prescricional volta a ter curso pela sua integralidade. - No caso em exame, o termo inicial ocorreu em 18.06.2006, com a ciência inequívoca pelo IFSP da ocorrência do ato ímprobo. Instaurado o processo administrativo disciplinar em 15.05.2008 (fl. 166), ocorreu a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 142, §3°, da Lei n° 8.112/90. Contados 140 (cento e quarenta) dias da citada instauração, constata-se que o prazo para o término do procedimento ocorreu em 02.10.2008, ocasião em que se reiniciou o curso do prazo prescricional para que a autarquia ajuizasse a ação de improbidade sponte própria (art. 17 da Lei n° 8.429/92) ou representada pelo ente ministerial. - A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido à persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, à vista do disposto no inciso II do artigo 23 da Lei o. 8.429/1992 e no § 2° do art. 142 da Lei n. 8.112/1990. - A conduta do réu, ao menos nessa análise inicial, enquadra-se na tipificação dos crimes de estelionato contra a administração pública, que tem pena máxima de seis anos e oito meses, bem como à prática de falsidade ideológica, com pena máxima de cinco anos. Ao obter vantagem ilícita concernente à gratificação relativa a regime de dedicação exclusiva sem atender a tal exclusividade, ele manteve, conscientemente, a administração em erro, além do que omitiu a informação de que exercia outra atividade ao iniciar o citado regime de dedicação exclusiva. Ambos os crimes se submetem ao prazo prescricional de 12 (doze) anos, de acordo com o artigo 109 do Código Penal. - Considerados o prazo de doze anos, a data do reinício do seu transcurso (02.10.2008, como mencionado anteriormente) e a da distribuição da ação (14/10/2013 - fl. 18), não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição. - Agravo de instrumento desprovido. Prejudicados o pedido de reconsideração e o agravo regimental” (eDOC 20, p. 73-74)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, §5, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o prazo de prescrição para a propositura da ação civil público por ato de improbidade administrativa, no caso dos autos, é o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 142, I, da Lei nº 8.112/1990, ou seja, o prazo previsto para as infrações administrativas puníveis com demissão (eDOC 7, p. 11). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado;



    “Agravo em Recurso extraordinário. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. Não conhecimento. Não demonstração do requisito essencial da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário, que ainda esbarra no óbice da Súmula 283/STF. Suposta violação aos arts. 37, §5º, da CF, art. 23 da Lei n. 8.249/92 e art. 142, I, da Lei n. 8.112/90. Prescrição da ação de improbidade não reconhecida pelas instâncias ordinárias com base na interpretação da legislação infraconstitucional. Matéria que não comporta exame em sede de recurso extraordinário. Ausência de flagrante ilegalidade. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte. Parecer pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (eDOC 46, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 23, da Lei nº 8.429/1992 e art. 142, I, da Lei nº 8.112/1990) e o conjunto fático probatório constante dos autos, consignou que não se verificou a ocorrência da prescrição na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quanto à prescrição, concordo com o relator no que se que refere à data em que sua contagem foi reiniciada, 2/10/2008, mas discordo no que se refere ao prazo a ser aplicado. Entendeu aquele desembargador que não poderia ser observado o da lei penal, porque inexistem ações penais em curso contra o réu relativas aos mesmos fatos dos autos. Todavia, tal situação não importa para a aplicação do prazo previsto no Código Penal, eis que o que deve ser levado em consideração é unicamente se a infração nele se encontra capitulada como crime, consoante o artigo 23, inciso II, da Lei n° 8.429/1992 e artigo 142, § 2°, da Lei n°8.112/1990 (...)



    Dessa maneira, necessário verificar se a conduta atribuída ao recorrente está prevista na lei penal como crime.



    (...)



    A conduta do réu, ao menos nessa análise inicial, enquadra-se na tipificação dos crimes indicados. Ao obter vantagem ilícita concernente à gratificação relativa a regime de dedicação exclusiva sem atender a tal exclusividade, ele manteve, conscientemente, a administração em erro, além do que omitiu a informação de que exercia outra atividade ao iniciar o citado regime de dedicação exclusiva.



    (...)



    Conclui-se, considerados o prazo de doze anos, a data do reinício do seu transcurso (2/10/2008, como mencionado anteriormente) e a da distribuição da ação (14/10/2013 - fi. 18), que não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição” (eDOC 20, p. 65-70)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. SANÇÕES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1028622 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.06.2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE 1154908 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente